Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745922-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. TÍTULO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NÃO VERIFICAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. RESP No 2.002.590/SP. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CONTROLE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de Execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do Juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação. 2. Existe certeza no título que expressa com exatidão os sujeitos e o objeto da obrigação a ser cumprida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15. 3. O art. 784, X, do CPC/15 prevê que são títulos executivos extrajudiciais “o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas”. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a natureza dos créditos atinentes às despesas condominiais inadimplidas por empresa em recuperação judicial é definida com base, unicamente, no corte temporal estabelecido no art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005 (REsp no 2.002.590/SP). 5. Assim, o crédito decorrente de taxas condominiais vencidas após o pedido de recuperação judicial ostenta natureza extraconcursal. 6. A eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendimento no sentido de que o d. Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial da recuperanda, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação. 7. Reconhecida a competência do juízo de soerguimento para o controle dos atos que envolvem constrição sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, eventuais medidas determinadas nos autos com essa finalidade devem ser, previamente, submetidas àquele juízo. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação ao artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando a iliquidez do título executivo extrajudicial executado nos presentes autos, porquanto não demonstrado o valor específico da taxa condominial de cada unidade. Afirma que as atas das assembleias acostada aos autos deliberaram apenas acerca da prestação de contas, de eleição do síndico, assim como de questões funcionais do condomínio. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 7067303): O exequente, ora embargado, busca o pagamento das taxas condominiais vencidas no período de agosto de 2022 a abril de 2023, atreladas à unidade 607 do Condomínio do Edifício Saint Moritz, o qual integra o Condomínio Le Quartier. A alegada iliquidez, consubstanciada na ausência de documentos que indiquem o exato valor da taxa condominial cobrada de cada unidade, não se sustenta, uma vez que foi apresentada a Convenção Geral do Condomínio Le Quartier, na qual consta expressamente a previsão da cobrança na forma de coeficiente de rateio de despesa, nos termos da cláusula 8.1 (ID 160855181 – pág. 25 – fl. 137 dos autos da executória). E, ainda, foram apresentadas as atas das assembleias realizadas pelo condomínio, inclusive aquelas efetivadas para aprovação do valor do rateio, sendo que na assembleia datada de 30/06/2022 constou a aprovação do aumento de 13,12% na cota condominial (ID 190344080 – fl. 1151). Assim, não há que se falar em iliquidez do título, uma vez que devidamente observado o disposto no artigo 784, inciso X, do CPC, que elenca como título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002